Tribunal: TJES
Processo: 0019761-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019761-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019761-73.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
GUSTAVO NUNES RODRIGUES, R&R COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA E REJEITADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a validade de citação por edital. A parte embargante alega que o julgamento partiu de premissa equivocada, ao não considerar que a localização de um dos sócios da empresa executada obstaria a citação editalícia, por não esgotamento dos meios de citação pessoal.

II. Questão em discussão
A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar a validade da citação por edital e a suficiência das diligências realizadas para a localização da parte executada.

III. Razões de decidir

O vício de omissão não se configura quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento de que a citação da pessoa jurídica poderia ter sido realizada na pessoa do sócio localizado, concluindo, com base em fundamentação jurídica e jurisprudencial, que tal medida constituía uma faculdade processual, e não uma obrigação, cuja não realização não invalidava o ato editalício.

A alegação de "julgamento com base em premissa equivocada", na forma como articulada, traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado e com a valoração das provas, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Não configura omissão ou julgamento com base em premissa fática equivocada a decisão que, de forma expressa e fundamentada, analisa a questão controvertida, ainda que adote tese jurídica contrária aos interesses do embargante. A pretensão de reexame da matéria, sob o pretexto de vício no julgado, revela mero inconformismo e desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019761-73.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
GUSTAVO NUNES RODRIGUES, R&R COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de embargos de declaração de GUSTAVO NUNES RODRIGUES e R&R COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA (ID 12878626), eis que pretendem ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 11594160) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado partiu de "premissa fática equivocada". Argumenta que o acórdão não teria considerado adequadamente a circunstância de que um dos sócios, o Sr. José Gomes Rodrigues, foi localizado pelo Oficial de Justiça, o que tornaria possível e medida menos gravosa a citação da pessoa jurídica em sua pessoa, antes de se recorrer à via editalícia.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Contudo, uma análise técnica e aprofundada do julgado revela que a pretensão recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistindo, em verdade, em mero inconformismo com a tese jurídica adotada e em nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa.

O vício da omissão, como ensina a mais abalizada doutrina processual, configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada, seja por força de lei ou a requerimento da parte. No caso vertente, o acórdão não apenas se manifestou sobre a questão, como a enfrentou de forma direta, clara e fundamentada, rechaçando a tese ora renovada.

Consta expressamente do corpo do voto condutor o seguinte trecho, que elucida a ausência de qualquer vício a ser sanado:

"Por outro lado, também não há lugar para o argumento de que deveria ter sido realizada a citação no nome da pessoa do sócio JOSÉ GOMES RODRIGUES, sem que houvesse redirecionamento, haja vista que
essa é uma medida facultativa
. Sobre isso: [...]"

Na sequência, o acórdão colaciona precedentes jurisprudenciais que dão suporte à tese de que a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu representante legal é uma faculdade processual, e não um dever impositivo, cuja inobservância, por si só, não invalida a citação editalícia quando frustradas as tentativas de localização da própria empresa em seu domicílio.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração de teses já exaustivamente apreciadas. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Diante disso, revela-se inadmissível a pretensão de revisão do julgado por meio de embargos de declaração, notadamente quando manejados com o propósito de reabrir discussão sobre matéria já decidida, em evidente desvio de finalidade recursal, o que se mostra incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.